Tribunal: TJES
Processo: 0023700-47.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023700-47.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER CAMPOS LOUREIRO

APELADO: AGUINALDO BERMUDES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incontroversas, na hipótese, a existência do contrato de compra e venda de imóvel e do inadimplemento por parte dos adquirentes, da ordem de menos de vinte por cento. O tratamento normativo, porém, conferido ao panorama narrado pelo ora recorrente, autor da demanda, dissocia-se daquele por ele pretendido, afinal, inexistindo cláusula resolutiva expressa, necessária é a interpelação judicial para que se opere a extinção do contrato (artigo 474 do Código Civil), servindo a notificação extrajudicial realizada para a constituição do devedor em mora. Acresça-se a tal raciocínio a possibilidade de aplicação ao caso da teoria do adimplemento substancial, invocada pelo juízo de origem, assegurando-se ao recorrente não apenas o valor da diferença pendente de quitação para aquisição do bem, mas, também, o ressarcimento de despesas várias que lhe são afetas (IPTU e taxas condominiais), restabelecendo a regularidade e equilíbrio da avença visando sua conclusão.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0023700-47.2013.8.08.0035

APELANTE: WAGNER CAMPOS LOUREIRO

APELADOS: AGUINALDO BERMUDES DA SILVA, RITA DE CASSIA ZAMBOM SILVA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 481/483) proferida em sede de ação reivindicatória, que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos tanto na inicial, quanto na reconvenção, de modo a reconhecer a existência do contrato verbal de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, bem como o preço de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) e saldo devedor dos requeridos de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que deverá, para fins de quitação, ser acrescido de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação (já que ausente prova da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado) e juros da citação, além de débitos relacionados a taxa condominial e IPTU.

A parte recorrente, em suma, afirma que “diante da falta de pagamento dos valores pactuados (os recorridos não cumpriram sequer com a integralidade do pactuado no primeiro contrato), encontraram-se rescindidos de pleno direito desde fevereiro de 2012 o contrato verbal celebrado entre o Recorrente e os Recorridos tendo em vista a inadimplência dos Réus e as notificações expedidas pelo Autor no sentido de que o contrato não mais estava em vigor em função de sua absoluta inércia para pagar o restante devido do contrato celebrado”, não sendo possível presumir a boa-fé em seu favor.

Em meu sentir, não prospera a irresignação, sentido em que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

Incontroversas, na hipótese, a existência do contrato de compra e venda de imóvel e do inadimplemento por parte dos adquirentes, da ordem de menos de vinte por cento.

O tratamento normativo, porém, conferido ao panorama narrado pelo ora recorrente, autor da demanda, dissocia-se daquele por ele pretendido, afinal, inexistindo cláusula resolutiva expressa, necessária é a interpelação
judicial
para que se opere a extinção do contrato (artigo 474 do Código Civil), servindo a notificação extrajudicial realizada para a constituição do devedor em mora.

Acresça-se a tal raciocínio a possibilidade de aplicação ao caso da teoria do adimplemento substancial, invocada pelo juízo de origem. Certo é que "a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato" (STJ, REsp 1.051.270), não cabendo, porém, sua aplicação quando o inadimplemento seja “significativo a ponto de privar substancialmente o credor da prestação a que teria direito”, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Referida lógica não foi infirmada pelo recorrente e, “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
1
, caminho enveredado pelo comando sentencial em desfavor do recorrente.

Assegurou-se, assim, ao recorrente, não apenas o valor da diferença pendente de quitação para aquisição do bem, mas, também, o ressarcimento de despesas várias que lhe são afetas (IPTU e taxas condominiais), restabelecendo a regularidade e equilíbrio da avença visando sua conclusão.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.

Honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1%.